Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-28.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009875-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), EDER JONI FRIZON - CPF: 208.356.121-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos da Súmula 519 do STJ, “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. Contudo, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, é devido o pagamento de honorários advocatícios (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

No caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDER JONI FRIZON, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença Definitivo nº 1005973-90.2020.8.11.0015,
acolheu parcialmente procedente
o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado por Banco do Brasil S/A, para o fim de:

a-)
declarar que a apuração da existência e quantificação de eventual saldo credor se operacionalize, mediante liquidação de sentença, por arbitramento e, como corolário natural, deixou de conhecer do pedido de excesso de execução;

b-)
indeferir os demais requerimentos;

c-)
declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil;

d-)
condenar a parte impugnada, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído ao requerimento de cumprimento de sentença.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- a realização de perícia não é necessária para o caso em tela;

- o momento processual é de determinar a perícia contábil para confirmar os valores executados, quando somente então seria definido qual das duas partes é vencido e vencedor, não há que se falar em decisão terminativa do feito;

- nenhum dos pedidos principais da impugnação ao cumprimento de sentença foi deferido (improcedência ou excesso na execução), sendo que o único acatado é o de perícia contábil para apuração do real valor do
quantum debeatur
. Ou seja, não houve decisão final da procedência ou improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, o que por conseguinte, também não haveria que se falar em condenação em honorários.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso a fim reformar a decisão atacada para:
a-)
reconhecer a desnecessidade de prova pericial para esta demanda;
b-)
reconhecer que a sentença proferida é uma decisão interlocutória, e consequentemente indeferir a sua condenação em honorários de sucumbência.

A liminar recursal foi deferida para que o Juízo singular decida posteriormente, sobre a real necessidade da prova pericial e para suspender a cobrança dos honorários sucumbências que foram arbitrados.

Contrarrazões no id. 148987651.

Eis os relatos necessários. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Todavia, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando esta for acolhida:
Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

No caso em julgamento, a impugnação foi acolhida em parte, razão por que deve ser mantida a condenação da parte impugnada, ora agravada, ao pagamento do valor equivalente a 10% sobre o valor atribuído ao requerimento de cumprimento de sentença, a título de honorários advocatícios.

É este o entendimento firmado pelo REsp repetitivo 1.134.186/RS, ainda na vigência do CPC de 1973:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Quanto à alegada necessidade de realização de perícia contábil, a irresignação prospera.

Isso porque, no caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.).

Nesse sentido, este sodalício

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC.

2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético.

3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de ratificar a tutela recursal deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023